Tribunal: TJMMG
Processo: 2000159-07.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000159-07.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 05/11/2024 Publicação: 08/11/2024 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE DESACATO A SUPERIOR. CRIME DE DESACATO A MILITAR. ABSOLVIÇÃO E CONDENAÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO DESACATO A SUPERIOR. CONDENAÇÃO MANTIDA PARA O DESACATO A MILITAR. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo militar Inaldo Monteiro Bispo. O Ministério Público recorre da sentença absolutória do crime de desacato a superior (art. 298 do Código Penal Militar - CPM), enquanto o militar apela contra sua condenação pelo crime de desacato a militar (art. 299 do CPM), cuja pena foi fixada em seis meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para reformar a absolvição pelo crime de desacato a superior e condenar o militar com base no art. 298 do CPM; e (ii) estabelecer se as provas apresentadas sustentam a condenação pelo crime de desacato a militar, previsto no art. 299 do CPM. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A tipificação do crime de desacato a superior exige que as ofensas sejam direcionadas ao superior com a intenção clara de desrespeitar sua autoridade e dignidade, sendo necessário que o dolo da conduta esteja demonstrado por provas concretas. 4. No caso do desacato a superior (art. 298 do CPM), apesar de a denúncia descrever conduta potencialmente enquadrável no tipo penal, não há provas robustas que confirmem o dolo específico e a materialidade das ofensas atribuídas ao réu, limitando-se aos relatos da vítima sem confirmação consistente nas provas testemunhais. Aplicável, portanto, o princípio in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição com fundamento no art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 5. Em relação ao crime de desacato a militar (art. 299 do CPM), as provas são suficientemente seguras e harmônicas para sustentar a condenação, evidenciando que o réu proferiu ofensas específicas dirigidas ao 2º Sgt PM Eduardo Rodrigues Silva, com o claro propósito de depreciar a dignidade e o decoro do militar, preenchendo os requisitos do tipo penal. 6. A dosimetria da pena de seis meses de detenção, estabelecida no mínimo legal, com regime aberto e concessão de sursis, mostra-se adequada e proporcional, não havendo necessidade de ajustes. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. Para a condenação pelo crime de desacato a superior (art. 298 do CPM), é necessária prova inequívoca do dolo específico e das ofensas direcionadas à autoridade do superior hierárquico, não bastando relatos isolados da vítima. 2. A condenação pelo crime de desacato a militar (art. 299 do CPM) exige a demonstração de ofensas concretas dirigidas a militar específico, com o intuito claro de ultrajar sua dignidade ou decoro. –––––––––––––––––––– Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 298 e 299; CPPM, art. 439, "e". ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes Inaldo Monteiro Bispo e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os mesmos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento a ambos os recursos, para manter intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição quanto à condenação pelo crime do art. 299 (desacato a militar) do CPM e quanto à absolvição pelo crime do art. 298 (desacato a superior) do CPM; todavia, quanto a este último, a absolvição é operada com base no art. 439, “e”, do CPPM. RELATÓRIO Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelo militar Inaldo Monteiro Bispo. O Ministério Público apresentou apelação contra a sentença que absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar, com a incidência da agravante relativa à embriaguez. A absolvição se deu, à unanimidade dos votos dos membros Conselho Permanente de Justiça (CPJ), sob o fundamento de que há violação do devido processo legal, pois a tipificação não integra a denúncia, conforme art. 437, "a", do Código de Processo Penal Militar. O apelante 2º Sgt PM QPR Inaldo Monteiro Bispo apresenta seu recurso contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 no art. 299 (desacato a militar) do CPM, fixando a pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis penal. Votou vencido o douto Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, Dr. André de Mourão Motta, que absolvia o acusado com fulcro no art. 439, "e", do CPPM. Quanto ao delito tipificado no art. 301 (desobedecer a ordem legal de autoridade militar) do Código Penal Militar, o CPJ acolheu o pedido da defesa e declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o militar (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] Consta dos autos que, no dia 12 de junho de 2021, na cidade de Bom Despacho/MG, o denunciado desacatou militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela e desobedeceu a ordem legal de autoridade militar. Extrai-se do caderno investigatório que, na referida data, por volta das 23h30min, após acionamento via 190 para atendimento de uma ocorrência de acidente de trânsito sem vítima e que o condutor do veículo estaria embriagado, a guarnição composta pelo 2° Sgt PM Eduardo Rodrigues Silva e Cb PM Hudson Couto dos Santos compareceu ao local. Foi constatado que o denunciado era condutor do veículo VW Gol, placa HLA-OA26, o qual teria chocado num barranco. Ainda, o condutor apresentava sinais de embriaguez alcoólica, andar cambaleante, hálito etílico, olhos vermelhos, arrogância e desordem nas vestes. Durante conversa do 2° Sgt PM Eduardo com o denunciado para tentar acalmá-lo, o denunciado o desacatou com os seguintes dizeres: “Tira a mão de mim, cara. Quem é você pra por a mão em mim. Você não é nada. Essa PM é uma bosta mesmo’’. Em seguida, também passou a desacatar o 2° Ten. PM Maurício Sávio Rodrigues Júnior, CPU do turno, com os seguintes dizeres: ‘’Seu PM desgraçado’’. O denunciado, ao ser cientificado que seria conduzido à Delegacia de Polícia Civil, teria dito que não entraria de nenhuma forma na viatura, sendo então necessário algemá-lo para efetuar a condução na viatura de prefixo 28.735. Após buscas no interior do veículo, foram encontradas 2 (duas) latas de cerveja, sendo que uma estava vázia e a outra cheia, além de outros pertences. Durante o registro da ocorrência na Delegacia de Polícia, o denunciado passou a urinar em local impróprio e a todo momento apertava as algemas contra o pulso, numa tentativa clara de se auto lesionar. Diante do exposto, denuncio Inaldo Monteiro Bispo como incurso nos artigos 299 (Desacatar militar no exercício de função de natureza TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 militar ou em razão dela) e 301 (Desobedecer a ordem legal de autoridade militar), ambos do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei, para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos ao Inquérito Policial Militar respectivo, relacionado aos presentes autos. A denúncia foi recebida no dia 14 de março de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). O acusado, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. Nos termos da ata do Evento 177, o Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar, sob o fundamento de que há violação do devido processo legal, pois a tipificação não integra a denúncia, conforme art. 437, "a", do Código de Processo Penal Militar. O CPJ, ainda, condenou o réu, apelante, pela prática do crime previsto no art. 299 (desacato a militar) do CPM, fixando a pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis penal. Votou vencido o douto Juiz de Direito Titular da 4ª AJME, Dr. André de Mourão Motta, que absolvia o acusado com fulcro no art. 439, "e", do CPPM. Quanto ao delito tipificado no art. 301 (Desobedecer a ordem legal de autoridade militar) do Código Penal Militar, o CPJ acolheu o pedido da defesa e declarou a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. A sentença se encontra colacionada no Evento 181 e o voto divergente do douto Juiz de Direito Titular da 4ª AJME está lançado no Evento 180, nos autos de origem. Inconformado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou recurso de apelação (Evento 185-MANI2), pugnando pelo conhecimento e provimento do apelo, nos termos expostos no início deste relatório. Já o militar ofertou suas razões de apelo no Evento 200, pugnando pela reforma da sentença e sua absolvição quanto à prática do crime de desacato a militar, com base no art. 439, “b” ou “e”, do CPPM. O eminente Procurador de Justiça, em manifestação no Evento 9, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo militar apelante e pelo conhecimento e provimento do apelo da acusação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Eminentes Desembargadores, temos duas apelações criminais, uma interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e outra pelo militar Inaldo Monteiro Bispo. Para melhor visualização, passo a analisar os apelos de forma individualizada, como se segue. Apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais O Ministério Público se insurge contra a sentença que absolveu o militar quanto à prática do crime previsto no art. 298 (desacato a superior) do Código Penal Militar, com a incidência da agravante relativa à embriaguez. Destaco, como relatado, que a absolvição se deu, à unanimidade dos votos dos membros Conselho Permanente de Justiça, sob o fundamento de violação do devido processo legal, pois a tipificação não integraria a denúncia. Observo, inicialmente, em relação aos crimes de desacato a superior (art. 298 do CPM) e de desacato a militar (art. 299 do CPM), que existem diferenças entre eles, porquanto o primeiro é mais gravoso, possui pena de reclusão, o mínimo legal da pena é mais elevado e também envolve ofensa à hierarquia, pois ocorre quando as ofensas derivadas do desacato são dirigidas ao superior. Digo, ainda, quanto a esses crimes, que eles podem coexistir de forma absolutamente harmônica e independente, dada a especificidade da vítima para o crime de desacato a superior. Já quanto ao crime de desacato a superior, é interessante notar que, embora não haja menção ao dispositivo legal inerente, qual seja, o art. 298 do CPM, a verdade é que o fato está descrito na denúncia, conforme trecho que abaixo se extrai: “(...) Em seguida, também passou a desacatar o 2° Ten. PM Maurício Sávio Rodrigues Júnior, CPU do turno, com os seguintes dizeres: ‘’Seu PM desgraçado’’. O réu se defende dos fatos imputados a ele, e o fato está bem descrito na denúncia, bem identificado e claro, com aptidão para permitir o pleno exercício da defesa. Aliás, o fato em estudo foi tratado na prova oral produzida, conforme consta do Evento 46, razão pela qual não é possível entender que há violação do devido processo legal. Dessa forma, a denúncia deve ser admitida também em relação ao crime de desacato a superior. No entanto, apesar de admitir a denúncia em tal sentido, entendo que não existem provas aptas a sustentar o decreto condenatório. Vejam vossas excelências que a testemunha 3º Sgt PM Hudson (Evento 46 – VÍDEO 4), que integrava a guarnição do 2º Ten PM Maurício (vítima), foi enfático ao afirmar que o réu teria se dirigido ao 2º Ten PM Maurício de forma genérica, dizendo que “essa PM é uma bosta”. Aliás, ele teria se dirigido ao 2º Sgt PM Eduardo. Não consta da prova que o réu tenha se dirigido ao superior com a ofensa “seu PM desgraçado”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Não houve confirmação, em juízo, das ofensas dirigidas diretamente ao 2º Ten PM Maurício, e em tal sentido restou a palavra da vítima. Para a configuração do crime de desacato a superior, previsto no art. 298 do CPM, é preciso haver o dolo na conduta, ou seja, o agente tem que dirigir suas ofensas como forma intencional de ofender a dignidade ou o decoro da vítima, ou como forma de deprimir a autoridade do seu superior. Para a condenação, exige-se o estado de certeza, inclusive do dolo na conduta, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da vítima. O juiz deve valer-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. Para a oferta da denúncia, bem como para o seu recebimento, vigora o princípio in dubio pro societas. Após a instrução processual, se não houver provas robustas que demonstrem a prática do crime, ou o dolo exigido, o militar deve ser absolvido com base no art. 439, “e”, do CPPM, especialmente em face do princípio in dubio pro reo, e assim procedo para o crime de desacato a superior. Apelo do réu Inaldo Monteiro Bispo O apelante 2º Sgt PM QPR Inaldo Monteiro Bispo apresenta seu recurso contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 299 (desacato a militar) do CPM, fixando a pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto, com direito ao sursis penal. Quanto ao crime em estudo, penso que não há razão para a absolvição do acusado. Aqui, diferentemente do que ocorreu com o crime de desacato a superior, existem provas robustas da prática do delito, bem como do dolo na conduta, dirigida ao 2° Sgt PM Eduardo Rodrigues Silva, e a prova é apta para conceder segurança e justificar o édito condenatório. A prova testemunhal revela que o réu, ao ser abordado pelo 2º Sgt PM Eduardo, teria dito: “Tira a mão de mim, quem vc pensa que é? Vc não é nada. Essa PM é uma bosta mesmo.”. E a forma como se dirigiu ao 2º Sgt PM Eduardo foi grosseira, até violenta. Aqui, não se trata de alegação genérica, mas efetivamente direcionada à vítima, com nítido propósito de propalar ofensa contra a dignidade ou o decoro do militar específico, com o fim de depreciá-lo, desprezá-lo. Nem mesmo a suposta embriaguez é capaz de excluir a culpabilidade, pois se apresentaria na forma voluntária. Ainda sobre a configuração do delito, valho-me dos ensinamentos do jurista Célio Lobão em didática e clara lição sobre a objetividade jurídica do tipo descrito no art. 298 do Código Penal Militar, cuja ação é a mesma do art. 299 do CPM, à exceção da vítima que, no primeiro artigo, é o superior. Confira-se: A ação incriminada é desacatar, que consiste na falta de acatamento, no menosprezo, no ultraje, no insulto, na ofensa moral, praticada contra TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 superior hierárquico, atingindo-o em sua dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra e pundonor. (LOBÃO, Célio. Direito Penal Militar. 3. ed. Atual. Brasília: Brasília Jurídica, 2006). Então, não existe, em relação ao crime de desacato, a mínima contradição nestes autos. A jurisprudência deste e. Tribunal espelha bem a necessidade de condenação ante a existência de provas da ocorrência do crime e de sua autoria: Número Único 0005965-18.2012.9.13.0001 Relator Juiz Jadir Silva Julgamento 11/07/2013 Publicação 17/07/2013 Ementa APELAÇÃO CRIMINAL - DEFESA - DELITO DE DESACATO (ART. 298 DO CPM), - ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA OCORRÊNCIA DA CONDUTA DELITIVA - PROVA TESTEMUNHAL COERENTE E HARMÔNICA - PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA COMPROVADA - CONDENAÇÃO MANTIDA. Em relação à dosimetria da pena, não tenho reparos a fazer, notadamente pela sua fixação no mínimo legal, com o cumprimento em regime aberto e com a concessão do sursis penal. Ante o exposto, nego provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição quanto à condenação pelo crime de desacato a militar e quanto à absolvição pelo crime de desacato a superior; todavia, quanto a este último, a absolvição é operada com base no art. 439, “e”, do CPPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para, igualmente, negar provimento a ambos os recursos de apelação. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para negar provimento a ambos os recursos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 5 de novembro de 2024. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator